Tribunal: TJDFT
Processo: 0728898-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728898-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAILENE MAIA DE OLIVEIRA ARAUJO, SANDRA FERNANDES RIBEIRO, SANDRA REGINA ABADIA MOTA, SHEILA MELO CORREA SANTOS, SHEILA NUBIA OLIVEIRA, SIDCLEI LOPES TOLEDO, SILVIA HELENA ROCHA AMARAL, SOLANGE DEVESA DOS SANTOS, STELLA ARAUJO PEREIRA, SUELY DA CONCEICAO SILVA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante DISTRITO FEDERAL para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, “eis que o recurso cabível era o de apelação”. (ID 39559417, Pág. 2) Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator